Tribunal: TJSP
Processo: 1002391-83.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao fornecimento de informações quanto a bloqueio administrativo lançado em veículo – Informações prestadas – Ausência de interesse recursal – Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida – Recurso desprovido."